Tribunal: TJSP
Processo: 0011061-57.2020.8.26.0000
Classe: Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Procedimento de Investigação Criminal em face de Prefeita Municipal – Suposta prática de crime de desobediência – Retardamento do envio de documentos requisitados pelo Ministério Público visando a propositura de ação civil pública – Inexistência de elementos suficientes acerca de atuação dolosa por parte da alcaide – Requerimento da Procuradoria-Geral de Justiça pelo arquivamento do

Ementa:
Procedimento de Investigação Criminal em face de Prefeita Municipal – Suposta prática de crime de desobediência – Retardamento do envio de documentos requisitados pelo Ministério Público visando a propositura de ação civil pública – Inexistência de elementos suficientes acerca de atuação dolosa por parte da alcaide – Requerimento da Procuradoria-Geral de Justiça pelo arquivamento do procedimento investigatório – Pedido homologado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000752988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Procedimento
Investigatório Criminal (pic-mp) no 0011061-57.2020.8.26.0000, da Comarca
de Embu-Guaçu, em que , é sindicado MARIA LUCIA DA SILVA MARQUES
(PREFEITA DO MUNICÍPIO DE EMBÚ-GUAÇU).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram o parecer
ministerial e, por consequência, determinaram o arquivamento do presente
Procedimento de Investigação Criminal, sem prejuízo do disposto na Súmula
no 524 do STF. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente),
REINALDO
CINTRA,
FERNANDO SIMÃO E FREITAS FILHO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Procedimento Investigatório Criminal (pic-mp) no 0011061-57.2020.8.26.0000
2
Voto no 15324
Procedimento de Investigação Criminal no 0011061-57.2020.8.26.0000
Comarca
: Embu-Guaçu
Investigado: Maria Lúcia da Silva Marques
(Prefeito do Município de Embu-Guaçu)
Procedimento de Investigação Criminal em face de Prefeita
Municipal
Suposta prática de crime de desobediência

Retardamento do envio de documentos requisitados pelo
Ministério Público visando a propositura de ação civil pública
Inexistência de elementos suficientes acerca de atuação dolosa
por parte da alcaide Requerimento da Procuradoria-Geral de
Justiça pelo arquivamento do procedimento investigatório

Pedido homologado.
Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal do Ministério
Público instaurado para apurar suposto crime de desobediência praticado
por MARIA LÚCIA DA SILVA MARQUES, Prefeita de Embu-Guaçu,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Procedimento Investigatório Criminal (pic-mp) no 0011061-57.2020.8.26.0000
3
porque não teria fornecido ao Parquet “documentos indispensáveis à
propositura de ação civil pública, no curso de inquérito civil”.
O d. Procurador de Justiça Coordenador da Assessoria Jurídica de
Crimes contra Prefeitos, Dr. João Antônio Bastos Garreta Prats, por meio
do r. parecer de fls. 121/124, pugnou pelo arquivamento do presente
procedimento investigatório.
É o relatório.
A proposição de arquivamento merece acolhimento.
De acordo com o d. Procurador de Justiça em sua judiciosa
manifestação de fls. 121/124,
“O feito comporta arquivamento.
'Com efeito, devidamente instada a Prefeita Municipal comprovou por documentos
que atendeu à requisição do Ministério Público, fato que, por si só, retira da conduta o dolo
exigido à espécie.
'Como cediço, o exercício penal pressupõe a existência de lastro probatório mínimo,
verificado a partir da visualização de elementos prováveis da ocorrência de condutas ilícitas e
da constatação de circunstâncias que permitam comprovar a materialidade delitiva e, ao
menos, inferir por indícios, a suposta autoria. Inexistentes, cabe o arquivamento do feito.
'(...)
'Nessas condições, por esses fundamentos, impende convir que os elementos de
informação coligidos aos autos não constituem lastro suficiente para a instauração de
persecução criminal, pelo que não se vislumbra quaisquer outras providências a serem
adotadas no âmbito desta Procuradoria-Geral de Justiça (...)”.
Destarte, acolho o parecer ministerial e, por consequência,
determino o arquivamento do presente Procedimento de Investigação
Criminal, sem prejuízo do disposto na Súmula no 524 do STF.
OTAVIO ROCHA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Procedimento Investigatório Criminal (pic-mp) no 0011061-57.2020.8.26.0000
4